Tribunal: STF
Processo: Rcl 59598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000222-70.2020.5.02.0065, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gerson Martins, buscando o conhecimento de vínculo empregatício. Diz que, em sede de contestação, demonstrou que o ora beneficiário foi contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância rejeitou o pedido de incompetência absoluta da Justiça Especializada e declarou o vínculo de emprego entre as partes. Menciona que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a incompetência declarada na sentença de piso, bem como a condenação da ora reclamante pelo vínculo empregatício reconhecido.
 
 4.	Informa acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto. Relata que interpôs agravo de instrumento, o qual se encontra pendente de julgamento.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração.
 
 6.	Ressalta que, preenchidos os requisitos da mencionada Lei, configura-se validamente a relação comercial de natureza civil, afastando-se a existência de vínculo trabalhista entre as partes, devendo a discussão, por conseguinte, ser apreciada pela Justiça comum. Realça ter comprovado que o ora beneficiário é proprietário de veículo de carga, inscrito na Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT.
 
 7.	Salienta que a decisão de mérito da ADC nº 48/DF não é alternativa, e sim mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre a aplicação da CLT ou da Lei nº 11.442, de 2007, quando preenchidos os requisitos legais.
 
 8.	Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, reconhecendo a relação comercial de natureza civil entre as partes e a consequente remessa dos autos à Justiça comum.
 
 9.	A parte beneficiária, Gerson Martins, em contestação, sustenta que, diversamente do que a ora reclamante alega, a discussão na origem diz respeito a possível nulidade de contrato de transporte de cargas por prestador autônomo, porquanto sequer houve apresentação de contrato ou de recibo de pagamento correspondente a autônomo nos autos de origem, apesar de o Juízo ter concedido prazo para tal apresentação (e-doc. 9).
 
 10.	Considerando as alegações contraditórias das partes, acerca da existência de contrato de prestação de serviços de transporte de carga, determinei, em 1º/10/2023, que o autor apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o referido contrato, sob pena de indeferimento da petição inicial (e-doc. 17).
 
 11.	Conforme Petição STF nº 112.555/2023 (e-docs. 18 e 19), a empresa reclamante apresentou contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário nacional de cargas. Contudo, trata-se de contrato celebrado com terceiro, Alex Carlos Ribeiro, pessoa diversa do ora beneficiário e que não faz parte da lide na origem.
 
 12.	Na Petição STF nº 113.478/2023, a parte beneficiária impugna o contrato apresentado, porquanto se trata de contrato desconhecido, celebrado com pessoa estranha à lide (e-doc. 21). Posteriormente, reitera sua manifestação, na qual demonstrado que o contrato juntado pela ora reclamante não guarda nenhuma relação com aquele beneficiário (e-doc. 24).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
 15.	No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000222-70.2020.5.02.0065, no julgamento do recurso ordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, pp. 853-854; grifos nossos):
 
“(...). Pleiteia o reclamante, na inicial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ré, com a correspondente anotação em sua CTPS e pagamento das verbas consequentes. 
A reclamada, em sua defesa, impugna as alegações do autor, afirmando que este lhe prestou serviços como transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007 
O exame da inexistência ou existência da relação de emprego deve ser feito à luz do princípio da primazia da realidade, que, segundo Américo Plá Rodrigues "significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos" (In "Princípios de Direito do Trabalho", Editora LTr, São Paulo, 1978, p.210). 
Inicialmente, verifica-se que não houve prova da existência de contrato formal celebrado entre as partes para a efetiva realização do transporte de cargas autônomo, nos moldes exigidos pelo art. 4º da Lei 11.442/2007.
Além disso, embora a prestação de serviços tenha se iniciado em 01/09/2011, a inscrição do reclamante no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ocorreu somente em 08/08/2012 (fls. 166 do PDF), em desrespeito ao disposto no art. 2º da Lei 11.442/2007. 
Ademais, o art. 5º da lei supracitada dispõe que não caracteriza vínculo empregatício a relação entre o transportador e a empresa de transporte rodoviário, a menos que reste configurado o intuito fraudulento (art. 9ª da CLT), o que se constatou no presente caso. A análise dos elementos de prova evidencia que o reclamante trabalhava de forma pessoal e subordinada para a reclamada. 
Com efeito, depreende-se do depoimento pessoal da reclamada que havia subordinação na relação de trabalho mantida com o reclamante, como se verifica do seguinte trecho das referidas declarações:
(...).
Acrescente-se que a testemunha ouvida a rogo do reclamante declarou que "(...) que transportavam materiais que eram comprados pela internet, fazendo porta a porta, e além disso faziam coleta; que o depoente respondia ao Leandro, que acredita que era supervisor e o Tiago, que acredita qu era gerente; que o depoente não nunca se ausentou por razões médicas; que nunca viu o reclamante entregar atestado médico para justificar falta que haviam cerca de 10 pessoas que trabalhavam com caminhão na reclamada" (fls. 329 do PDF). 
As declarações prestadas pela testemunha da reclamada também comprovaram a existência de vínculo de emprego entre as partes, como se constata de seu teor:
(...).
Diante dessas informações resta possível concluir que a reclamada dirigia, comandava e fiscalizava a prestação dos serviços do reclamante como motorista, o qual trabalhava diariamente, sob subordinação, pessoalidade e mediante remuneração ao final de cada quinzena, restando evidenciados, pois, todos os requisitos inerentes à relação de emprego. 
É fato inequívoco, ainda, que o reclamante, como motorista, trabalhava em função diretamente relacionada à atividade-fim da reclamada, o que reforça o reconhecimento do vínculo empregatício no presente processo. 
Registre-se, por derradeiro, que o expediente de nomear autênticos empregados como "autônomos" e exigir destes a abertura de empresas e emissão de notas fiscais para escamotear relações empregatícias não ultrapassa o crivo do art. 9º da CLT, sendo conhecido dos Tribunais, que não mais se deixam impressionar com elementos puramente formais do contrato. 
Assim, comprovada a existência de vínculo de emprego.
Reconhecido o vínculo de emprego, mantém-se a prescrição pronunciada pelo Juízo de origem, considerando-se o ajuizamento da ação em 26/02/2020. 
Mantenho a r. sentença. (...)”.
 
 16.	O reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020; grifos nossos).
 
 17.	Com efeito, o referido paradigma trata da licitude da contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, autorizando a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras, além de afastar a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
 
 18.	No entanto, ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a fraude na contratação e reconhecido o vínculo empregatício. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
 
 19.	Destaco, por oportuno, para fins de cotejo, o seguinte trecho do esclarecimento prestado pelo e. Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC nº 48/DF, após a apresentação de voto divergente do e. Ministro Edson Fachin, no julgamento do mencionado paradigma:
 
“Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.
O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.
Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)
 
 20.	Destarte, apesar de a Lei nº 11.442, de 2007, haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da Constituição. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.
2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto.
3. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(Rcl. nº 50.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 12/04/2022).
 
 21.	Anoto, por fim, que instado pontualmente a apresentar contrato de prestação de serviço de transporte que insistia alegar existir, a parte reclamante juntou cópia de contrato celebrado com pessoa diversa da constante da lide de origem, em flagrante desrespeito ao exercício pleno da jurisdição e tentativa de induzir esta Suprema Corte a erro. Assim, evidenciada a atitude inequivocamente temerária do autor, ao perseguir uma vitória utilizando-se de má-fé, este deve ser sujeitado à condenação em multa, nos termos dos arts. 80, V, e 81, caput e § 2º. Desde logo, assento que a execução da pena pecuniária deverá tramitar no Juízo de origem.
 
 22.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão poderá ser caracterizado como situação de mero inconformismo e inadequada e insistente resistência em pôr termo ao processo, arrastando-o sem motivo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

 23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (arts. 80, V, e 81, caput e § 2º), no valor e 1 (um) salário-mínimo, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator